Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-86.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON DUARTE DE FARIAS - CPF: 474.342.441-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1003292-86.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

EDMILSON DUARTE DE FARIAS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. INSERÇÃO EM CADASTRO SCR/SISBACEN. BANCO DE DADOS COM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. NEGATIVAÇÕES PRÉEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual o Recorrente postula pela declaração de prescrição do débito no valor de R$2.548,00 e condenação da instituição Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do registro do seu nome no cadastro do SCR/SISBACEN. Sobreveio sentença de parcial procedência, tão somente para declarar prescrito o débito. Em suas razões, a parte reclamante recorrente, almeja a reforma da sentença objetivando a indenização por danos morais.

2.
Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrida incluiu no SCR do Recorrente o valor de R$2.548,00, como prejuízo, sendo que a referida anotação foi mantida no mês de abril de 2017, sendo que a partir dessa data não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

3.
Nesse ponto, não restou comprovado que a empresa Recorrida manteve o nome do Recorrente no SCR por mais de 5 (cinco) anos, mas apenas no período supramencionado, situação que se afigura como regular.

4.
Além disso, o referido cadastro junto ao Banco Central é meramente informativo, se tratando de banco de dados no qual, todas as instituições financeiras, obrigatoriamente, devem informar sobre as operações de crédito (positivas ou negativas) em nome de pessoas físicas e jurídicas, a teor do que determina a Circular no 3.098/02 e a Resolução no 2.390, ambas do Banco Central do Brasil.

5.
A despeito da alegação do Recorrente, o cadastro das operações financeiras efetuados ao BACEN não tem o caráter de restrição do crédito e, portanto, não dá ensejo a danos morais indenizáveis.

6.
Ainda que assim não o fosse, afere-se que a parte reclamante, ora recorrente, possui negativações pré-existentes, o que atraí a aplicação da súmula 385 do STJ, restando ausente o dever de indenizar a título de dano moral.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023